Tribunal: TJMT
Processo: 0004963-28.2015.8.11.0007
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004963-28.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MICHELE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 073.515.381-74 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MYCHELLE RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI No 11.343/06 – NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–
INVESTIGAÇÕES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES

– PROVAS LÍCITAS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE EXACERBADA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CRIME – MAUS ANTECEDENTES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SÚMULA 444 DO STJ –
PEQUENA QUANTIDADE (13 G DE MACONHA E 9 G DE COCAÍNA) –

REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – PENA DEFINITIVA DE

5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA – MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Verifica-se dos autos, em especial o Boletim de Ocorrência e os depoimentos dos policiais, que foi realizado o flagrante em virtude de informações e investigações do serviço de inteligência de que no interior da residência se praticava o tráfico de drogas. Assim, a
ntes de ingressarem na residência os policiais reuniram elementos capazes de denotar a situação de flagrância, a tornar concreta a suspeita que deflagrou a ação policial.

Não há falar-se em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante e não procede a aventada nulidade dos atos posteriores, porquanto foi demonstrado de forma inequívoca a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas

O magistrado utilizou elementos constitutivos do crime para motivar as circunstâncias judiciais e sequer indicou dados concretos para justificar sua desvaloração.

A Súmula 444 do STJ veda que inquéritos policiais e ações penais ainda em curso sejam usados para exasperar a pena do acusado acima do mínimo legal.

Embora a natureza e a diversidade dos entorpecentes seja critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na espécie, a quantidade das drogas apreendidas não é expressiva -
13,80 g de maconha e 9,60 g de cocaína – não justifica a exasperação da pena-base.

Redimensiona-se a pena-base no mínimo legal quando não há elementos concretos a justificar a desvaloração de nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

A
apelante era tecnicamente primária ao tempo do delito, sua pena-base foi redimensionada ao mínimo legal e a quantidade da droga apreendida não se revela expressiva a ponto de justificar o regime mais gravoso.
Destarte, não subsiste motivo para que o cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão se dê no regime inicial fechado, o que impõe a sua modificação para o semiaberto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004963-28.2015.8.11.0007

APELANTE: MYCHELLE RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Mychelle Rodrigues de Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Penal cód. 129685, julgou procedente a denúncia para condená-la a 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,

Em suas razões recursais, ID. 41075978 e 41075979, arguiu que a busca e apreensão domiciliar foi ilegal, pois não havia determinação judicial, consentimento e/ou suspeitas de flagrante delito. Requereu a declaração de nulidade da busca e apreensão e das provas decorrentes, com a consequente absolvição da acusada. No tocante à dosimetria da pena, alegou fundamentação inidônea a justificar a exasperação da pena-base, com pressupostos genéricos e
bis in idem
. Pleiteou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, com a readequação do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, ID. 41075980 e 41075981, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça adotou
“per relationem”
as contrarrazões recursais e opinou pelo parcial provimento do apelo,
“a fim de que seja reformada a sentença para deixar de valorar negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes, readequando a pena-base, mantendo-se, todavia, o regime inicial fechado”,
ID. 45714481.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MYCHELLE RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou nulidade das provas colhidas na investigação policial, sob o argumento de que os agentes policiais teriam ingressado ilicitamente em sua residência, sem autorização judicial, consentimento e/ou suspeitas de flagrante delito.

Não obstante, a nulidade foi devidamente rechaçada na sentença. Confira-se:

I – DA PRELIMINAR

1.1.

– DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

21. Constam nos autos que a Polícia Militar recebeu informações da comercialização de substância entorpecente pela equipe do serviço de inteligência. Diante disso, uma guarnição a polícia militar se deslocou até a residência da acusada e, mediante prévia autorização da infratora, os policiais adentraram ao imóvel.

22. Assim, os integrantes da Polícia Militar procederam revista pessoal na acusada, oportunidade em que localizaram 02 (duas) porções de substância entorpecentes, sendo 01 (uma) pesando 13,80g (treze gramas e oitenta centigramas), de Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, e 01 (uma) contendo 9,60g (nove gramas e sessenta centigramas), de substância estupefaciente tipo cocaína, bem como a importância de R$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais), no bolso de sua bermuda.

23. Ato contínuo, os Policiais Militares efetuaram busca domiciliar na residência da infratora, logrando êxito em encontrar no quarto da acusada uma balança de precisão, inúmeros aparelhos celulares, perfumes, dentre outros objetos.

24. Assim, a desnecessidade de mandado de busca e apreensão quando se trata de situação de flagrante delito é amplamente admitida conforme o entendimento jurisprudencial do STJ. Vejamos:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PROTEÇÃO DO DOMICÍLIO (ART. 5o, XI, DA CF). ATUAÇÃO POLICIAL COM BASE EM FUNDADA SUSPEITA DE COMETIMENTO DE CRIME. LICITUDE DA PROVA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 3. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 4. No caso, a entrada dos policiais se deu em razão de severas suspeitas de que no interior da residência estava sendo praticado o delito de tráfico de drogas, situação ratificada com a fuga dos suspeitos e a apreensão de considerada porção de substância entorpecente (358 pedras de crack), o que afasta o apontado constrangimento ilegal. 5. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 436718 SC 2018/0031685-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018) (Destaquei)

25. Nesta senda, oportuno trazer à baila escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“Desnecessidade de mandado em caso de flagrante: É indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido de exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima. Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo), como é o caso de tráfico de entorpecentes, na modalidade ‘ter em depósito’ ou ‘trazer consigo’, pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível”. (Código de Processo Penal comentado, 8a edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 530/531).

26. Assim, havia informações colhidas pelo serviço da inteligência da Polícia Civil que na residência particular pertencente à acusada era uma boca de fumo.

27. Assim, diante de tais declarações a guarnição da polícia se deslocou até a residência da acusada, oportunidade em que realizaram buscas pessoal na acusada e no referido imóvel, localizando assim, os entorpecentes e objetos citados acima.

28. Por oportuno, cumpre registrar que, basta imaginarmos uma típica situação na qual uma criança está sendo estuprada dentro de sua residência e, mesmo que os agentes policiais estivessem presenciando a lamentável cena pelo lado externo da dita residência, não poderiam agir de inopino, pois, conforme exigido pela defesa, os mesmos necessitariam da competente ordem judicial para adentrar no imóvel, o que, a bem da verdade, demandaria horas e até mesmo dias, tempo suficiente para consumar o crime e, em casos extremos, ceifar a vida da vítima. Portanto, creio que, ninguém em sã consciência exigiria tal ordem judicial para cessar o crime em seu pleno e cristalino estado de flagrante delito, pois existem princípios maiores insculpidos na Magna Carta destinados a assegurar a vida de uma vítima ou de uma sociedade como um todo, este, a mercê do crescente e assustador crime de tráfico ilícito de entorpecente.

29. Dessa forma, impõe-se concluir que, no caso em tela, não ocorreu qualquer afronta ao art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal, eis que não houve violação ao domicílio da ré, porquanto se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte deles, sendo, portanto, válidas as provas colhidas durante a instrução processual.

30. Portanto, não há em que se falar em ilicitude das provas do flagrante, pois no imóvel em que residia a ré foram encontrados drogas, balança de precisão, quantidade em dinheiro e demais objetos que demonstram a traficância, cuidando-se assim de crime permanente, a prisão em flagrante configura um poder-dever dos agentes públicos.

31. Diante disso, REJEITO a preliminar arguida pela parte.”

Pois bem, verifica-se dos autos, em especial o Boletim de Ocorrência e os depoimentos dos policiais, que foi realizado o flagrante em virtude de informações e investigações do serviço de inteligência de que no interior da residência se praticava o tráfico de drogas.

Nota-se que a ação que culminou no flagrante foi motivada porque aquela casa específica ocorria a comercialização de
entorpecentes diuturnamente, lugar denominado “Boca da Michelinha".

Confira-se a narrativa da ocorrência:

“ESTAS GUARNIÇÕES COMPOSTA PELO SETOR I E II, E APÓS INVESTIGAÇÃO DO SERVICO DE INTELIGÊNCIA NOS FOI REPASSADO PARA DARMOS UMA ABORDAGEM NA PESSOA DA SUSPEITA ONDE FOMOS EM SUA RESIDENCIA E SOLICITAMOS A ENTRADA NO LOCAL ONDE A MESMA NOS AUTORIZOU A ENTRADA E QUANDO A INDAGAMOS SOBRE OS PRODUTOS ILÍCITOS, ELA NOS DISSE QUE ESTAVA NO BOLSO DE SUA BERMUDA ONDE ENCONTRAMOS OS PRODUTOS COM CARACTERÍTICAS FÍSICA DE MACONHA E PASTABASE E TAMBEM O DINHEIRO APREENDIDO, EM SEU QUARTO ESTAVA OS OUTROS MATERIAIS VINCULADOS (...).”
(ID.41074975)

A investigadora da Polícia Civil Amanda Gris Correia confirmou, em juízo, que
os usuários de drogas que passavam pela Delegacia informavam que compravam droga da apelante e de seu marido.

O policial militar Manoel Joacir de Campos
declarou que, durante a busca domiciliar foram encontradas drogas e balança de precisão. Na oportunidade afirmou que a apelante pagava para o Comando Vermelho uma importância em dinheiro por semana, para manter o ponto de drogas.

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, ID. 41074975, o Termo de Exibição e Apreensão, ID. 41074977, o Laudo de Constatação Preliminar, ID. 414074976 e o Laudo Pericial, ID. 41074981, descrevendo a apreensão de
celulares, perfumes, uma balança de precisão, 1 (uma) porção de maconha, pesando 13,80g (treze gramas e oitenta centigramas),1 (uma) porção de cocaína, com peso de 9,60g (nove gramas e sessenta centigramas) e a importância de R$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais) no bolso da bermuda da apelante.

Como se vê, antes de ingressarem na residência os policiais reuniram elementos capazes de denotar a situação de flagrância, a tornar concreta a suspeita que deflagrou a ação policial. Vale dizer, o ingresso no domicílio não foi motivado por mera intuição ou suspeita dos agentes, não restando configurado abuso, arbitrariedade ou má-fé na atuação dos agentes públicos.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Dessa forma, não houve ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir o ingresso de policiais, no domicílio da acusada.

À vista desses argumentos, as provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante são lícitas, razão pela qual também não procede a aventada nulidade dos atos posteriores, porquanto foi demonstrado de forma inequívoca a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Por outro lado, analiso o pleito alternativo de redução da pena-base ao mínimo legal.

A pena-base foi fixada em
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa,
com a seguinte fundamentação:

“79. Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada a ré utilizando-me das circunstâncias judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que a ré MYCHELLE RODRIGUES DE ALMEIDA era à época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento da ré foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi presa com quantidade considerável de substância entorpecente e os celulares apreendidos, eram recebidos como forma de pagamento, o que fica evidente que ela praticou o crime de tráfico drogas. A acusada registra maus antecedentes, conforme se denota de seus antecedentes criminais de fls. 146/147. No que tange à sua conduta social é desregrada. Quanto a sua personalidade é voltada para a prática criminosa. As consequências do crime são graves, o delito de tráfico é tido como um câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso País, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver. Estamos em verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado. Outrossim, o tráfico apresenta grandes danos a toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza. Os motivos são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido.

80. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas e o previsto no artigo 42, da Lei n.° 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal, pois o legislador ao criar a lei estabeleceu que a pena inicial é de 05 a 15 anos. Assim, não fica o Magistrado atrelado na fixação da pena base no mínimo legal, pois o mesmo goza de relativa liberdade na aplicação da pena. Outrossim, considerando que o tráfico ilícito de entorpecentes tem o Comando Vermelho – CV como organização criminosa que domina Alta Floresta e região e não admite delação, punindo com severas agressões e até mesmo morte, bem como ostenta uma condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com trânsito em julgado no processo n. 325-78.2017.811.0007 – código 148828, assim, não é de rigor que a pena base seja aplicada no mínimo legal, portanto, fixo-a em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.”
(
sic
)

Verifica-se que o magistrado utilizou elementos constitutivos do crime para motivar as circunstâncias judiciais e sequer indicou dados concretos para justificar a sua desvaloração.

A culpabilidade é normal ao tipo penal. Não há nos autos elementos para aferir a conduta social e a personalidade da acusada.

Os motivos e as consequências são próprios do delito.

Outrossim, em consulta aos Antecedentes Criminais e ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que
Mychelle Rodrigues de Almeida
possui as seguintes ações penais em seu desfavor perante
o juízo da
Comarca de Alta Floresta:

a)

ação penal cód. 148828, condenada como incursa nas sanções do a
rt. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicialmente aberto.
Os autos encontram-se aguardando julgamento do recurso de apelação do Ministério Público.

b)

ação penal cód. 169430, condenada pela prática do art. 33 da Lei n. 11.343/06 a 13 (treze) anos e 4 (meses) meses de reclusão, em regime fechado.
Há recurso de apelação da defesa
.

c)

ação penal cód. 136747, condenada em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas, sendo que há recurso da defesa.

Com efeito, a Súmula 444 do STJ veda que inquéritos policiais e ações penais ainda em curso sejam usados para exasperar a pena do acusado acima do mínimo legal. Assim, impossível a valoração negativa dos antecedentes.

Não bastasse, as ações penais citadas referem-se a fatos posteriores ao crime dos autos. É cediço que para a configuração dos maus antecedentes é aceitável a condenação definitiva por fato criminoso cometido anteriormente ao que está em julgamento.

Além disso, embora a natureza e a diversidade dos entorpecentes seja critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na espécie, a quantidade das drogas apreendidas não é expressiva -
13,80 g de maconha e 9,60 g de cocaína – não justifica a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, destaco precedente do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE (5 G DE MACONHA E 3 G DE CRACK). REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal, e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.

2. Na hipótese, não obstante o Tribunal a quo tenha feito referência à diversidade da droga, a quantidade de entorpecente apreendida - 5 g de maconha e 3 g de crack - foi pequena, o que revela a desproporcionalidade da exasperação operada.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1602058/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Desse modo,
não há elementos concretos a justificar a desvaloração de nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, razão pela qual, redimensiono a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena.

Destaca-se que o magistrado, escorreitamente, deixou de aplicar as benesses do tráfico privilegiado,
por entender estar comprovada a dedicação criminosa, assim consignando:

“70. Assim, no caso em testilha, verifica-se que a acusada não preenche todos os requisitos descritos acima, bastando para tanto analisar seus antecedentes criminais, do qual se depreende que ela responde aos processos criminais – autos no 1260-55.2016.811.0007 – Cód. 136747 e 3406-60.2018.811.0007 – Cód. 169430 (processo com sentença condenatória em que a parte apresentou recurso), ambos pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como foi condenada nos autos no. 325-78.2017.811.0007 – Cód. 148828, pelo cometimento do delito de tráfico, todos nesta Comarca de Alta Floresta/MT, demonstrando, desta forma, a dedicação da ré em atividades criminosas, de modo que a denúncia da presente ação penal não narra evento isolado e eventual em sua vida.

71. Outrossim, caso possa a acusada preencher alguns dos requisitos acima expostos, certamente falta-lhe o terceiro (NÃO DEDICAR-SE A ATIVIDADE CRIMINOSA), haja vista a intensa atividade voltada para o tráfico de entorpecentes, não sendo o caso narrado na denúncia uma mera eventualidade.”
(
sic
)

Assim sendo, transformo a pena-base em definitiva consistente em 5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por derradeiro, o regime fechado foi imposto na sentença somente pela hediondez do delito.

Todavia, a
apelante era tecnicamente primária ao tempo do delito, sua pena-base foi redimensionada ao mínimo legal em face da análise favorável das circunstâncias judiciais do art

59 do Código Penal e
a
quantidade da droga apreendida não se revela expressiva a ponto de justificar o regime mais gravoso.

Destarte, não subsiste motivo para que o cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão se dê no regime inicial fechado, o que impõe a sua modificação para o semiaberto.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para reduzir a pena-base ao mínimo legal e modificar o regime de cumprimento de pena, estabelecendo a pena definitiva de Mychelle Rodrigues de Almeida em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020